Tribunal: TJBA
Processo: 8059078-94.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8059078-94.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: UNIMED DO BRASIL CONFEDERACAO NAC DAS COOPERATIVAS MED

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

AGRAVADO: JULIA VITORIA TROZZI CALHEIRA DE AMORIM e outros (2)

Advogado(s)
:
TIAGO BRAZAO DOS SANTOS PESSOA

mk3

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. COISA JULGADA MATERIAL. EFICÁCIA PRECLUSIVA. AUSÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE. ART. 932, III, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1
.
Agravo interno
interposto por UNIMED DO BRASIL – Confederação Nacional das Cooperativas Médicas contra decisão monocrática que
não conheceu
de agravo de instrumento.

2. A decisão singular concluiu pelo não conhecimento por entender que a insurgência pretendia
rediscutir a ilegitimidade passiva
da executada no
cumprimento de sentença
, matéria já apreciada na
fase de conhecimento
.

3. A agravante sustenta: (i) inexistência de rediscussão de questão preclusa; (ii) ilegitimidade para figurar no polo passivo; (iii) ausência de fundamentação; e (iv) impossibilidade de cumprimento da obrigação por não atuar como operadora de plano de saúde.

4. Parecer ministerial pelo
desprovimento
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o agravo de instrumento pode veicular, na fase de cumprimento de sentença,
nova impugnação de legitimidade passiva
já rejeitada na fase de conhecimento, diante da
coisa julgada
e da
eficácia preclusiva
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão agravada é juridicamente adequada ao reconhecer que o agravo de instrumento buscava, em essência,
reexaminar a legitimidade passiva
já enfrentada e rejeitada na fase de conhecimento, com estabilização do comando judicial.

4. A rediscussão encontra óbice na
coisa julgada material
e na
eficácia preclusiva
, que impedem a reabertura, em momento posterior, de questões já decididas ou que deveriam ter sido oportunamente deduzidas.

5. A reapresentação do mesmo debate sob rótulos distintos (“natureza jurídica de confederação”, “ausência de fundamentação”, “impossibilidade de cumprimento”) não supera o óbice, pois inexiste
fato superveniente
ou
vício autônomo
na decisão executiva.

6. A preservação da coisa julgada decorre da função estabilizadora do processo e do dever de
segurança jurídica
, evitando reiteração indefinida de controvérsias já decididas.

7. Mantém-se o não conhecimento do agravo de instrumento com fundamento no
art. 932, III, do CPC
, por ausência de utilidade recursal diante de matéria coberta pela coisa julgada.

8. A multa por caráter protelatório não é aplicada no caso, com advertência de que a reiteração de medidas voltadas à rediscussão de matéria acobertada pela coisa julgada pode atrair sanções processuais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.
Recurso desprovido. Decisão monocrática mantida.

Tese de julgamento:

1.
É incabível, em agravo de instrumento na fase de cumprimento de sentença, a rediscussão de
ilegitimidade passiva
já rejeitada na fase de conhecimento, por incidência da
coisa julgada material
e da
eficácia preclusiva
, ausente fato superveniente ou vício autônomo na decisão executiva.

2. A reiteração de insurgências contra matéria coberta pela coisa julgada pode ensejar sanções por litigância de má-fé e multa do agravo interno, conforme o caso concreto.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8059078-94.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante UNIMED DO BRASIL CONFEDERACAO NAC DAS COOPERATIVAS MED e como apelada JULIA VITORIA TROZZI CALHEIRA DE AMORIM e outros (2).

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .